Tribunal: TJDFT
Processo: 0719768-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719768-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES NO ESTADO DE RORAIMA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela parte Executada, FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL, em face da decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0041537-50.2013.8.07.0001, deferiu a incidência de multa e honorários advocatícios, nos termos do art. 523,§ 1o, do CPC, por considerar que “o depósito judicial, realizado pela parte executada, visando à garantia do juízo e, utilizado para fins de impugnação, não equivale ao pagamento espontâneo”. Em Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (ID 18036182), o Agravado SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICACOES NO ESTADO DE RORAIMA alegou ocorrência da preclusão quanto ao arbitramento da multa e honorários no cumprimento de Sentença. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil intime-se a Agravante FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Brasília, 2 de setembro de 2020 14:22:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador